Tribunal: TJDFT
Processo: 0717772-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717772-91.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GILDOMAR DOS SANTOS ANGELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. PRISÃO EM FLAGRANTE MINUTOS APÓS E EM LOCAL PRÓXIMO AO DO CRIME. RÉU EM POSSE DA RES FURTIVA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA ADOLESCENTE. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em absolvição quanto aos delitos de roubo qualificado pelo concurso de agentes e corrupção de menor, pois: o réu foi preso em flagrante delito, minutos após o roubo, em local próximo e na posse da res furtiva; a adolescente corrompida foi ouvida na Delegacia da Criança e do Adolescente e confessou a atuação de ambos e a dinâmica delitiva; a vítima prontamente reconheceu o réu e seus pertences na delegacia; e, em juízo, embora o réu não tenha comparecido (revel), o que inviabilizou a renovação do reconhecimento, a vítima e os policiais confirmaram os elementos indiciários, inclusive o reconhecimento pela vítima. 2. Há documentos hábeis a demonstrar a menoridade da adolescente envolvida no crime, consistentes no seu prontuário de identificação civil e no seu termo de depoimento na DCA I, segundo os quais ela nasceu em 24-julho-2005, contando com 16 (dezesseis) anos de idade ao tempo do crime. 3. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando a inexistência de provas suficientes quanto à autoria e materialidade para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “diante do vasto acervo probatório, conjugado no sentido de evidenciar a autoria e a materialidade dos delitos de roubo qualificado pelo concurso de agentes e corrupção de menor, não há alternativa senão a manutenção da condenação do apelante como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, c/c artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente” (ID Num. 45958193 - Pág. 10). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017